Tribunal: TJDFT
Processo: 0762040-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA. GAP. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FORMA ANTECIPADA. PAGAMENTO A CONTAR DA CIÊNCIA EXPRESSA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO. MERO FORMALISMO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DEVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo servidor público distrital contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de pagamento, de forma retroativa, de Gratificação de Atividade de Preceptoria - GAP.
2. A Lei Distrital no. 6.455/2019 criou a Gratificação pela Atividade de Preceptoria - GAP e vinculou o seu pagamento ao período de efetivo exercício da atividade de preceptor. Logo, a ciência expressa do servidor sobre a publicação de sua designação prevista no edital do processo seletivo, estabelecida como marco inicial do exercício da atividade e do pagamento da gratificação, configura mero formalismo, que não deve, na hipótese, nortear o pagamento da GAP, visto que provado que não coincidiu com o início do ano letivo do curso e, portanto, com o início das atividades exercidas pelo servidor na função de preceptor.
3. É devido o pagamento retroativo de GAP a contar do início do exercício da função de preceptor pelo servidor público, mesmo que o início do exercício tenha se dado antes da ciência expressa sobre a publicação de portaria de designação, prestigiando-se o princípio da verdade real, de forma a afastar o enriquecimento indevido da Administração Pública.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo da GAP em favor do recorrente. A atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).